Tribunal: TJES
Processo: 5000536-69.2022.8.08.0061
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários; Interpretação / Revisão de Contrato
Data de julgamento: 2024-10-09

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. JUROS REMUNERATÓRIOS. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. SEGURO PRESTAMISTA E ASSISTÊNCIA 24 HORAS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO DA CONSUMIDORA DESPROVIDO. RECURSO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1) Apelações cíveis interpostas por Floriana Aparecida Villa Alves de Oliveira e OMNI S/A Crédito Financiamento e Investimento contra sentença que, em ação de revisão contratual, julgou parcialmente procedente o pedido para declarar abusiva a contratação de "seguro prestamista" e "assistência 24 horas", determinando a restituição dos valores pagos. A consumidora pleiteia a revisão dos juros remuneratórios, enquanto a instituição financeira contesta o valor da causa, a regularidade da contratação de serviços e a fixação dos honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2) Há três questões em discussão: (i) definir se os juros remuneratórios contratados são abusivos e ultrapassam a média de mercado; (ii) estabelecer se a capitalização mensal de juros é adequada; e (iii) determinar se houve venda casada na contratação de "seguro prestamista" e "assistência 24 horas" e se a fixação dos honorários advocatícios foi correta.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3) A limitação dos juros remuneratórios à média de mercado somente é cabível quando o contrato não estipula a taxa ou quando ela se revela abusiva, conforme entendimento do STJ (Tema 234). No presente caso, os juros praticados (3,33% ao mês e 48,92% ao ano) não ultrapassam significativamente a média de mercado, afastando a alegação de abusividade.
4) Quanto à capitalização mensal de juros e à aplicação da Tabela Price, não ficou demonstrada qualquer ilegalidade, pois a prática está prevista no contrato firmado entre as partes e é comum nas operações de crédito.
5) Em relação ao seguro prestamista e à assistência 24 horas, à luz da Tese 2 do Tema 972 do STJ, é vedada a venda casada, sendo abusiva a imposição de contratação de seguros vinculados à instituição financeira ou seguradora indicada por ela.

6) No presente caso, a consumidora não possuía real liberdade de escolha, configurando-se prática abusiva.

7) A base de cálculo dos honorários advocatícios deve ser corrigida para considerar o proveito econômico alcançado pelas partes, conforme o art. 85, § 2º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8) Recurso de Floriana Aparecida Villa Alves de Oliveira desprovido. Recurso de OMNI S/A Crédito Financiamento e Investimento parcialmente provido.

9)
Tese de julgamento:
1. A revisão de juros remuneratórios só é cabível quando comprovada a abusividade, sendo a média de mercado referência, mas não limite absoluto para sua fixação. 2. A contratação de seguro prestamista e assistência 24 horas vinculados à instituição financeira, sem liberdade de escolha, configura venda casada, prática vedada pelo art. 39, I, do Código de Defesa do Consumidor.

-------------
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 292, § 2º; CPC, art. 85, § 2º; CDC, art. 39, I.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1.112.879/PR, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 22.10.2009 (Tema 234); STJ, REsp nº 1.639.320/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, j. 28.11.2018 (Tema 972); TJES, Apelação Cível nº 5001976-13.2023.8.08.0014, Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida, j. 19.10.2023.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000536-69.2022.8.08.0061

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: OMNI S/A CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

APELADO: FLORIANA APARECIDA VILLA ALVES DE OLIVEIRA

RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. JUROS REMUNERATÓRIOS. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. SEGURO PRESTAMISTA E ASSISTÊNCIA 24 HORAS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO DA CONSUMIDORA DESPROVIDO. RECURSO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1) Apelações cíveis interpostas por Floriana Aparecida Villa Alves de Oliveira e OMNI S/A Crédito Financiamento e Investimento contra sentença que, em ação de revisão contratual, julgou parcialmente procedente o pedido para declarar abusiva a contratação de "seguro prestamista" e "assistência 24 horas", determinando a restituição dos valores pagos. A consumidora pleiteia a revisão dos juros remuneratórios, enquanto a instituição financeira contesta o valor da causa, a regularidade da contratação de serviços e a fixação dos honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2) Há três questões em discussão: (i) definir se os juros remuneratórios contratados são abusivos e ultrapassam a média de mercado; (ii) estabelecer se a capitalização mensal de juros é adequada; e (iii) determinar se houve venda casada na contratação de "seguro prestamista" e "assistência 24 horas" e se a fixação dos honorários advocatícios foi correta.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3) A limitação dos juros remuneratórios à média de mercado somente é cabível quando o contrato não estipula a taxa ou quando ela se revela abusiva, conforme entendimento do STJ (Tema 234). No presente caso, os juros praticados (3,33% ao mês e 48,92% ao ano) não ultrapassam significativamente a média de mercado, afastando a alegação de abusividade.
4) Quanto à capitalização mensal de juros e à aplicação da Tabela Price, não ficou demonstrada qualquer ilegalidade, pois a prática está prevista no contrato firmado entre as partes e é comum nas operações de crédito.
5) Em relação ao seguro prestamista e à assistência 24 horas, à luz da Tese 2 do Tema 972 do STJ, é vedada a venda casada, sendo abusiva a imposição de contratação de seguros vinculados à instituição financeira ou seguradora por ela indicada.

6) No presente caso, a consumidora não possuía real liberdade de escolha, daí a configuração da prática abusiva.

7) A base de cálculo dos honorários advocatícios deve ser corrigida para considerar o proveito econômico alcançado pelas partes, conforme o art. 85, § 2º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8) Recurso de Floriana Aparecida Villa Alves de Oliveira desprovido. Recurso de OMNI S/A Crédito Financiamento e Investimento parcialmente provido.

9)
Tese de julgamento:
1. A revisão de juros remuneratórios só é cabível quando comprovada a abusividade, sendo a média de mercado referência, mas não limite absoluto para sua fixação. 2. A contratação de seguro prestamista e assistência 24 horas vinculados à instituição financeira, sem liberdade de escolha, configura venda casada, prática vedada pelo art. 39, I, do Código de Defesa do Consumidor.

-------------
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 292, § 2º; CPC, art. 85, § 2º; CDC, art. 39, I.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1.112.879/PR, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 22.10.2009 (Tema 234); STJ, REsp nº 1.639.320/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, j. 28.11.2018 (Tema 972); TJES, Apelação Cível nº 5001976-13.2023.8.08.0014, Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida, j. 19.10.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA a Egrégia Primeira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, conhecer do recurso de Floriana Aparecida Villa Alves de Oliveira e a ele negar provimento; bem como conhecer do recurso de Omni S/A Crédito Financiamento e Investimento e a ele dar parcial provimento.

Órgão julgador vencedor
: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Segundo se depreende,
Floriana Aparecida Villa Alves de Oliveira
alega abusividade dos juros remuneratórios contratados, a capitalização mensal indevida, a inadequada aplicação da Tabela Price e a falta de informação clara sobre a capitalização de juros.

Por sua vez,
OMNI S/A Crédito Financiamento e Investimento
informa a regularidade da contratação de seguro prestamista e assistência 24 horas, a legalidade do financiamento de tarifas e a conformidade dos juros aplicados com a média de mercado.

Cinge-se a controvérsia, pois, a aferir a legalidade dos juros e taxas ajustados.

Pois bem. Inicialmente, estabelece o § 2º do art. 292 do CPC que o valor da causa, nas prestações vincendas, corresponderá ao equivalente a prestação anual:

§ 2º O valor das prestações vincendas será igual a uma prestação anual, se a obrigação for por tempo indeterminado ou por tempo superior a 1 (um) ano, e, se por tempo inferior, será igual à soma das prestações.

Nesse contexto, o valor informado pela autora no exórdio não se mostra desarraigado do proveito econômico pretendido, limitado a periodicidade de 1 ano.

De acordo com a Tese firmada pelo STJ em sede de recurso repetitivo de controvérsia (Tema 234), é devida a limitação dos juros remuneratórios à média do mercado quando não houver índice estipulado no contrato ou quando, embora estipulada, revelar-se a taxa abusiva:

“Nos contratos de mútuo em que a disponibilização do capital é imediata, o montante dos juros remuneratórios praticados deve ser consignado no respectivo instrumento. Ausente a fixação da taxa no contrato o juiz deve limitar os juros à média de mercado nas operações da espécie, divulgada pelo Bacen, salvo se a taxa cobrada for mais vantajosa para o cliente. Em qualquer hipótese, é possível a correção para a taxa média se for verificada abusividade nos juros remuneratórios praticados”.

Como já entendera essa Corte, a média da taxa de juros não deve ser considerada como fator absoluto,
justamente por se tratar de média
, calculada a partir da catalogação de índices percentuais superiores e inferiores, fixados em operações de diferentes níveis de risco, como subsegue:

APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO REVISIONAL. JUROS REMUNERATÓRIOS MAIS DE DUAS VEZES SUPERIORES À TAXA MÉDIA DE MERCADO. ABUSIVIDADE RECONHECIDA. RESTITUIÇÃO DE FORMA SIMPLES. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1 –
É certo que a taxa média de juros do mercado não pode ser considerada um fator absoluto, podendo haver variação em relação aos juros pactuados pelas partes, já que esta incorpora as menores e maiores taxas praticadas pelo mercado em operações de diferentes níveis de risco
. 2 - Contudo, não se pode admitir uma significativa discrepância entre a taxa pactuada e taxa média do mercado, sem que a instituição financeira tenha comprovado a existência de circunstâncias que autorizam tal cobrança. [...] (TJES, Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Número: 5001976-13.2023.8.08.0014, Magistrado: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Data: 19/10/2023)

A C Ó R D Ã O EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO – JUROS PRATICADOS – TAXA MÉDIA – BANCO CENTRAL – AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE NO CASO CONCRETO – RECURSO DESPROVIDO. 1. Do que se extrai dos autos, no contrato firmado entre as partes (id. 7720319), a taxa de juros mensal era no patamar de 1,80% ao mês e 23,87% ao ano, ao passo que, no período de contratação (30/07/2020), a taxa de juros praticada pelo Banco Central era no patamar de 1,56% ao mês e 20,45% ao ano. 2.
Destaca-se que a variação existente entre os juros pactuados entre as partes e a taxa média de juros do mercado se justifica pelo fato de que esta última é obtida mediante a média aritmética dos juros praticados no mercado, ou seja, haverá sempre uns com valor um pouco inferior e outros, como no presente caso, em valor um pouco superior. 3. Aliás, é entendimento deste Tribunal que a média de mercado não pode ser considerada o limite, justamente porque é média, incorporando as menores e maiores taxas praticadas pelo mercado, em operações de diferentes níveis de risco
. 4.Recurso desprovido. (TJES, Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Número: 5000039-65.2023.8.08.0014, Magistrado: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Data: 23/04/2024)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL BANCÁRIA. CDC. TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS CONTRATADA. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO IMPROVIDO. [...] 3. Assim,
a taxa média estipulada pelo Banco Central serve como referência para o controle da abusividade dos juros remuneratórios praticados pelas instituições financeiras, não podendo ser tratado como limite para imposição dos juros, de modo que a fixação da taxa de juros em patamar superior à média não configura, por si só, abusividade
. 4. A revisão da taxa de juros em face da suposta abusividade somente teria razão diante de uma demonstração cabal da excessividade do lucro da intermediação financeira, nos termos do entendimento sedimentado no colendo Superior Tribunal de Justiça. 5. Assim, não é admitida a redução da taxa de juros contratada somente pelo fato de estar acima da média de mercado, na ausência de comprovação da excessividade no caso concreto, o que não ocorre, in casu, em que os juros ultrapassam a média de mercado em apenas 2,21%. 6. Quanto ao dano moral alegado, não se vislumbra a ocorrência de efetivo prejuízo à Autora que pudesse de fato abalar sua honra, inexistindo transtorno passível de indenização na esfera moral, sobretudo em razão do não provimento do pedido concernente ao reconhecimento da utilização de taxas de juros abusivas por parte da instituição financeira apelada. 7. Recurso não provido. (TJES, Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Número: 0006155-80.2020.8.08.0014, Magistrado: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Data: 11/09/2023)

No caso em exame, a consumidora não demonstrou que os juros aplicados (3,33% ao mês e 48,92% ao ano) ultrapassem significativamente a média praticada no mercado, o que afasta a possibilidade de revisão.

No tocante à contratação do seguro prestamista e assistência 24 horas, à luz da
Tese
n.º
2 do Tema 972 do STJ
, é vedada a imposição de seguros vinculados à instituição financeira ou seguradora por ela indicada, sob pena de configurar a venda casada manifestamente coibida pelo inciso I do artigo 39 do CDC:

Art. 39. É vedado ao fornecedor de produtos ou serviços, dentre outras práticas abusivas: (Redação dada pela Lei nº 8.884, de 11.6.1994)

I - condicionar o fornecimento de produto ou de serviço ao fornecimento de outro produto ou serviço, bem como, sem justa causa, a limites quantitativos;

Portanto,
“nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada”
(Tema 972).

Embora a instituição financeira tenha oferecido à consumidora a opção de contratar ou não tais serviços, não ficou comprovado que a apelada possuía real liberdade de escolha, já que condicionada às empresas que integram o grupo econômico da instituição financeira, configurando a abusividade da prática.

Entretanto, assiste razão à sociedade apelante no que diz respeito à base de cálculo dos honorários advocatícios, que não devem ser fixados sobre o valor da causa, mas à luz do proveito econômico alcançado pelas partes, a teor do § 2º do art. 85 do CPC.

Do exposto
, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do
recurso de
Floriana Aparecida Villa Alves de Oliveira
e a ele nego provimento; bem como conheço do recurso de
Omni S/A Crédito Financiamento e Investimento
e a ele dou parcial provimento para alterar a base de cálculo da verba honorária.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

SESSÃO: PLENÁRIO VIRTUAL de 30/09/2024, às 12:00

VOTO: Acompanho o voto do eminente Relator

VOGAL: Desembargadora Janete Vargas Simões

Sessão de 30.09.2024 a 04.10.2024

Des. Ewerton Schwab Pinto Junior:
Acompanho o voto de e. Relatoria.